Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS LACORTH CARPES em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Antes de analisados os pressupostos recursais e o pedido liminar, o recorrente comunicou que o juízo de origem, à vista do recurso, reconsiderou a decisão e deferiu o benefício. Sendo assim, requereu a desistência, cuja homologação se impõe, independentemente de anuência da parte contrária. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e não conheço o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. LUIÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403